Tribunal: STJ
Processo: 2095398-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773265 - SP(2024/0396221-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DERSULINA OLIVEIRA COSTA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA - SP103410
PATRÍCIA PEREIRA PERONI TANAKA - SP194255
MARINA MOSCARDI FLORA LIMA - SP280051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ AO EXAME
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o especial por
ausência de violação do
§ 3o, do CPC em face do necessário reexame do
art. 99,
conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e por não comprovação do
dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia trata de cumprimento de sentença de honorários de
sucumbência em que se pleiteou a cobrança de R$ 2.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e condenou a executada às custas, despesas e honorários de R$ 2.000,00,
nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática que negara seguimento ao
agravo de instrumento, desproveu o agravo interno e preservou a rejeição da
impugnação e a exigibilidade dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 3o, do
art. 99,
CPC ao manter a exigibilidade de custas e honorários sem reconhecer a presunção
de veracidade da insuficiência econômica da pessoa natural; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial sobre o
deferimento tácito da gratuidade e a inexigibilidade das verbas de sucumbência.
Documento eletrônico VDA55101588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa42c9e3-bc45-4f9f-aa6a-127d3f4129af

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não comporta conhecimento por ausência de
prequestionamento, incidindo na espécie, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, pois a recorrente não suscitou, nas instâncias ordinárias, a omissão quanto ao
pedido de gratuidade.
7. A análise da alegada violação do
§ 3o, do CPC demanda reexame de
art. 99,
provas sobre a hipossuficiência, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a controvérsia reclama
revolvimento fático-probatório, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
Tese de julgamento
quando ausente o prequestionamento da matéria federal no acórdão recorrido. 2.
A Súmula n. 7 do STJ impede o exame, em recurso especial, de alegação de
gratuidade da justiça que demande reavaliação da prova da hipossuficiência. 3. O
óbice da Súmula n. 7 do STJ, quando aplicado ao recurso pela alínea
, impede o
a
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão”.
CF,
III; CPC, arts. 99, § 3o, 1.029, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
85, §§ 8o e 11, e 523, § 1o.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/3/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/9/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.372.130/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/11/2018;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa42c9e3-bc45-4f9f-aa6a-127d3f4129af

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa42c9e3-bc45-4f9f-aa6a-127d3f4129af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773265 - SP (2024/0396221-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DERSULINA OLIVEIRA COSTA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA - SP103410
PATRÍCIA PEREIRA PERONI TANAKA - SP194255
MARINA MOSCARDI FLORA LIMA - SP280051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ AO EXAME DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o especial por ausência
de violação do
§ 3o, do CPC em face do necessário reexame do conjunto
art. 99,
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e por não comprovação do dissídio nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia trata de cumprimento de sentença de honorários de
sucumbência em que se pleiteou a cobrança de R$ 2.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e condenou a executada às custas, despesas e honorários de R$ 2.000,00,
nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
4. A Corte de origem manteve a decisão monocrática que negara seguimento ao
agravo de instrumento, desproveu o agravo interno e preservou a rejeição da
impugnação e a exigibilidade dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 3o, do
art. 99,
CPC ao manter a exigibilidade de custas e honorários sem reconhecer a presunção de
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

veracidade da insuficiência econômica da pessoa natural; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial sobre o
deferimento tácito da gratuidade e a inexigibilidade das verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não comporta conhecimento por ausência de
prequestionamento, incidindo na espécie, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, pois a recorrente não suscitou, nas instâncias ordinárias, a omissão quanto ao
pedido de gratuidade.
7. A análise da alegada violação do
§ 3o, do CPC demanda reexame de
art. 99,
provas sobre a hipossuficiência, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando a controvérsia reclama
revolvimento fático-probatório, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
Tese de julgamento
quando ausente o prequestionamento da matéria federal no acórdão recorrido. 2.
A Súmula n. 7 do STJ impede o exame, em recurso especial, de alegação de
gratuidade da justiça que demande reavaliação da prova da hipossuficiência. 3. O
óbice da Súmula n. 7 do STJ, quando aplicado ao recurso pela alínea
, impede o
a
conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão”.
CF,
III; CPC, arts. 99, § 3o, 1.029, § 1o, 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§§ 8o e 11, e 523, § 1o.
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.983.350/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/3/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/9/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.372.130/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
13/11/2018;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DERSULINA
OLIVEIRA COSTA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

ausência de demonstração de violação do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 99,
pois implicaria reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e por
não comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo interno cível nos autos de cumprimento de sentença de honorários de
sucumbência.
O julgado foi assim ementado (fl. 726):

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou
seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que
rejeitou a impugnação - Pedido de gratuidade processual que foi feito na contestação,
acompanhado tão somente da declaração de pobreza e houve deferimento da
gratuidade processual aos demais requeridos - Executada que em nenhum momento
recorreu da falta de apreciação do seu pedido de gratuidade ou mesmo da condenação
nas verbas de sucumbência em sentença - Parte agravante que não demonstrou a
existência de deferimento da justiça gratuita no feito principal, não sendo possível
falar em condição suspensiva de exigibilidade do valor referente aos honorários
advocatícios previstos no
§ 1o, do Código de Processo Civil - Decisão
art. 523,
mantida - Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão manteve a
exigibilidade de custas e honorários sem reconhecer a presunção de veracidade da
alegação de insuficiência formulada por pessoa natural e sem decisão fundamentada
que afastasse os pressupostos legais da gratuidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao concluir que não houve deferimento
da justiça gratuita e que não se aplica ao caso o deferimento tácito, divergiu do
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

entendimento firmado no AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS (STJ) e no ARE n.
1.196.489-ED-AgR-ED (STF).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a concessão da
assistência judiciária gratuita no processo principal e se julgue improcedente a
execução, condenando-se a parte exequente ao pagamento das custas e dos
honorários; requer ainda que se determine o processamento do especial e, ao final, se
reconheça o deferimento tácito da gratuidade com a consequente inexigibilidade das
verbas de sucumbência.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de sentença de
honorários de sucumbência em que a parte autora pleiteou a cobrança de R$
2.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e condenou a executada ao pagamento das custas, despesas
e honorários de R$ 2.000,00, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
A Corte de origem manteve a decisão monocrática que negara seguimento
ao agravo de instrumento, desprovendo o agravo interno e preservando a rejeição da
impugnação ao cumprimento e a exigibilidade dos honorários.
II -
§ 3o, do CPC
Art. 99,
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

A recorrente alega violação do
§ 3o, do CPC, porque não teria sido
art. 99,
reconhecido o direito ao benefício da gratuidade processual, o qual deve ser
presumido em favor da pessoa natural.
O recurso especial deve ser inadmitido por absoluta ausência de
prequestionamento, uma vez que, apenas na fase de cumprimento de sentença, a
recorrente se insurgiu contra a condenação a honorários advocatícios.
Segundo o acórdão recorrido, a recorrente formalizou o pedido de
gratuidade na contestação, acompanhada de declaração de pobreza, mas não foi
apreciado pelo Juízo de origem.
A recorrente, ainda na primeira instância, foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios. Apresentou embargos contra a sentença e nada mencionou
sobre o pedido de gratuidade. No recurso de apelação, também nada alegou sobre a
omissão em relação o pedido da gratuidade processual.
Portanto, a recorrente jamais se insurgiu contra a ausência de apreciação
do pedido de gratuidade processual. Não houve o necessário prequestionamento.
Apenas na fase de cumprimento de sentença, quando foi intimada a pagar
os honorários, resolveu questionar a cobrança com base no pedido de gratuidade
processual, que não havia sido apreciado.
Não se questiona que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. A questão é que o pedido deve ser
analisado, pois a presunção é relativa.
O pedido não foi analisado e jamais foi questionado pela recorrente,
inclusive na via recursal, por ocasião da interposição de apelação.
Incidem na espécie, portanto, as Súmulas n. 282 e 356 do STF, que exigem
o necessário prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

Além disso, a apuração de eventual violação do
§ 3o, do CPC
art. 99,
impõe o reexame de provas para apurar a hipossuficiência alegada pela recorrente, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
O pedido de gratuidade processual não foi analisado e a recorrente foi
condenada a pagar honorários advocatícios. A reforma do acórdão recorrido
demandaria análise das provas relativas à condição econômica da recorrente, em
especial do comprovante de rendimentos e de outros elementos concretos capazes de
demonstrar tal situação. Isso porque a presunção de insuficiência é relativa.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a
declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há
fundadas razões para crer que a parte requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.983.350/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/3/2022,
25/4/2022;
AREsp n. 1.837.835/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e
27/9/2021,
30/9/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.372.130/SP,
julgado em
DJe de
13/11/2018,
20/11/2018.
Concluir de forma contrária ao decidido e aferir se a parte não possui
condições de arcar com as custas processuais, conforme alega nas razões do recurso
especial, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, seja por falta de prequestionamento, seja por necessidade de
reexame das provas, não há como admitir o recurso especial.
III - Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
No caso, como há necessidade de analisar as provas para apurar a
incapacidade financeira, sendo impossível o cotejo fático e analítico entre o acordão
paradigma e o acordão recorrido ou a demonstração de similitude fática.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53866760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:12
Código de Controle do Documento: 34c82069-9963-4dec-bff9-5ded9204f119

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.773.265 / SP
Número Registro: 2024/0396221-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016742520238260481
10049254420178260481
16742520238260481
1674252023826048110049254420178260481 20953980320248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DERSULINA OLIVEIRA COSTA SILVA
ADVOGADOS : MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA - SP103410
PATRÍCIA PEREIRA PERONI TANAKA - SP194255
MARINA MOSCARDI FLORA LIMA - SP280051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 5a8a1ab4-e73b-4083-b317-aa0460dccafa

Documento eletrônico VDA55077230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:16
Código de Controle do Documento: 5a8a1ab4-e73b-4083-b317-aa0460dccafa